Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018520-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (IMPETRANTE), JOAO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 061.946.511-56 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), MARCOS LEANDRO SANTANA SILVA - CPF: 064.190.335-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: JOAO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO DELITIVA
- NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

“
É cabível a decretação da custódia ante tempus fundada no risco concreto de recidiva criminosa, extraído da existência de recentes inquéritos policiais, processos penais em curso ou condenações pretéritas, ainda que não transitadas em julgado
” (STJ, AgRg no HC 691.799/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018520-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: JOAO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Pedro Nogueira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 106060998).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 106782499).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 108419498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: JOAO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
João Pedro Nogueira da Silva
, alegando, em síntese,
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Ao que se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2021.136693 (id 105528985, pág. 8-9), o paciente foi preso em flagrante no seguinte contexto:

“Hoje por volta de 09h00min da manhã esta equipe policial recebeu a informação de que uma motocicleta com placa NUD-9J85 estava sendo utilizada para fazer o delivery de entorpecente, anotamos a placa e durante a noite no horário acima citado quando estávamos fazendo rondas preventivas na Rua das Perdizes esquina com a Avenida Minas Gerais, vimos a referida motocicleta da denúncia passar pela guarnição sendo que ao verificar a placa, notamos que se tratava do veículo citado na denúncia. Sendo que motocicleta estava com dois ocupantes, de imediato fomos atras dos suspeitos, que ao perceber nossa viatura empreenderam em fuga, fugindo em alta velocidade não obedecendo as ordens de paradas, e nem os sinais sonoros e luminosos da viatura, sendo que tal fuga pode ser comprovada pelas imagens das câmeras de segurança do Supermercado Real no referido bairro, uma vez que nós passamos na frente do estabelecimento no momento do acompanhamento. O suspeito saiu da Avenida Minas Gerais, e entrou na Avenida Belo Horizonte, posteriormente entrou na das Perdizes onde foi alcançado por nossa viatura e abordados.
Ao fazer uma busca pessoal nos suspeitos foi encontrado no bolso da calça Joao Vitor uma porção grande de substancia análoga a pasta base de cocaína, o que após pesar, totalizou aproximadamente 23g do referido entorpecente
, perguntado para o suspeito se em sua residência havia mais entorpecente o mesmo disse que não e nos convidou a ir até sua residência e olhar se havia. Esta equipe então foi até a residência do suspeito Joao Vitor e após sua autorização e diante do flagrante anterior, foi feito uma busca na residência, e
embaixo do fogão foi encontrado uma sacola plástica contendo 12 porções de substancia análoga a maconha, pesando aproximadamente 11g da referida substância
. Com o suspeito na hora da abordagem foi encontrado uma máquina de cartão do mercado pago marca minizinha chip, que possivelmente era utilizada para receber o pagamento das entregas, e também foi encontrado no bolso do suspeito R$ 108,00 em moeda corrente. Diante do flagrante foi dado voz de prisão para os dois suspeitos que foram entregues sem lesão corporal na Delegacia De Polícia Civil.”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Ressalto, neste particular, que as alegações de ser o paciente mero usuário de entorpecente, não comportam análise na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória, a qual deve ser resguardada para a instrução processual.

Quanto à ordem pública, ponderou que a liberdade do paciente deve ser restringida cautelarmente, como forma de evitar a reiteração criminosa, pois “
foi condenado por este Juízo pelo crime de tráfico de drogas nos autos n. 1704 -51.2019.811.0050 a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além de ter empreendido fuga
”.

Assim, em linhas gerais, a decisão está baseada na presença da materialidade delitiva, somada à existência de indícios de autoria (decorrentes da prisão em flagrante) e a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a
reiteração criminosa
do paciente.

Anoto que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, a fim de obstar a reiteração criminosa, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo,
sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos
.

Assim, analisando os fundamentos utilizado na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois havendo elemento confiável que aponte a reiteração delitiva do paciente, além de tentativa de fuga, a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Este entendimento não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
É cabível a decretação da custódia ante tempus fundada no risco concreto de recidiva criminosa, extraído da existência de recentes inquéritos policiais, processos penais em curso ou condenações pretéritas, ainda que não transitadas em julgado.

3. A substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP não é adequada quando, a despeito da quantidade não expressiva de drogas apreendidas com o acusado, for demonstrado que a fixação de cautelares alternativas em outro processo se mostrou insuficiente para evitar a prática de novas infrações penais.

4. Na espécie, embora haja sido encontrado com o agente pouca monta de entorpecente, a custódia cautelar foi fundamentada no risco de reiteração delitiva, porquanto o réu havia sido flagrado anteriormente pelo mesmo delito e, em março de 2021, foi-lhe concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 691.799/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021)

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta e a sua reiteração delitiva.

Por fim,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema, pelas razões acima delineadas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021